Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001842-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GRAINAGRO MT LTDA - CNPJ: 21.778.586/0001-90 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal.
Icms
declarado em
gia
. Lançamento por homologação. Crédito tributário constituído pela declaração. Desnecessidade d
e notificação prévia. Alegação de nulidade das notificações administrativas. Irrelevância. Regularidade das
cdas
.
Recurso de apelação não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória voltada à declaração de nulidade das certidões de dívida ativa referentes a créditos de ICMS declarados e não pagos, sob o argumento de inexistência de notificação válida acerca dos Avisos de Cobrança que precederam a inscrição em dívida
ativa
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional em razão da rejeição dos embargos de declaração; (
ii
) estabelecer se a constituição de créditos de ICMS declarados em GIA exige prévia notificação administrativa ou esgotamento dos meios previstos no art. 23 do Decreto no 70.235/72; e (
iii
) determinar se as
CDAs
impugnadas apresentam vícios capazes de ensejar sua anulação, especialmente quanto à alegada ausência de notificação específica de Avisos de Cobrança
.

III.
Razões de decidir

3.
A rejeição dos embargos de declaração não configura negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta as questões centrais da controvérsia, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A constituição do crédito de ICMS declarado e não pago ocorre com a entrega da GIA, modalidade de lançamento por homologação, sendo desnecessária a prática de qualquer ato posterior de lançamento ou notificação para a constituição do crédito, nos termos dos
arts
. 147 e 150, § 4o, do CTN.

5. O art. 23 do Decreto no 70.235/72 aplica-se exclusivamente aos procedimentos administrativos decorrentes de lançamento de ofício, não incidindo sobre créditos constituídos por declaração do contribuinte, razão pela qual eventuais discussões sobre edital, prova de recebimento ou esgotamento de meios tornam-se juridicamente irrelevantes.

6. A própria conduta da apelante
,
ao declarar os valores, realizar pagamento parcial e aderir a parcelamento posteriormente descumprido
,
evidencia plena ciência dos débitos, afastando qualquer alegação de nulidade por falta de notificação.

7. Eventual equívoco da sentença ao mencionar notificação eletrônica não comprovada não afeta a validade do crédito tributário, cuja constituição decorre da declaração e dispensa notificação prévia.

8. As
CDAs
questionadas atendem aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, decorrem de créditos regularmente constituídos e não revelam qualquer vício apto a ensejar sua nulidad
e
.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; art. 155, II e § 2o, I; CTN, art. 110;

CTB,
arts
. 124, VIII; 128; 131, § 2o; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2.998/DF, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, Plenário, j. 10.04.2019; STJ,
REsp
1.125.842/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19.10.2009; TJMT, AC 1045646-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 24.10.2025; TJMT, AC 1040604-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 10.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência, condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, a apelante ajuizou ação objetivando a anulação das Certidões de Dívida Ativa nos 2020163069 e 20191710584, constituídas a partir dos Avisos de Cobrança nos 817551/54/28/2019 e 264633/54/28/2019, ao argumento de que não foi oportunizada a devida ciência dos lançamentos fiscais, haja vista que as notificações foram realizadas exclusivamente por publicação no Diário Oficial do Estado, sem tentativa prévia de notificação pessoal.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade das notificações realizadas, com fundamento na legislação tributária estadual (arts. 17, XVIII e 39-B, §4o, da Lei no 7.098/98) e na existência de tentativa prévia de notificação eletrônica.

A apelante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Nas razões recursais, a apelante sustenta: (i) nulidade da sentença por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, ante a rejeição genérica dos embargos declaratórios; (ii) invalidade da notificação por edital, realizada sem esgotamento de meios preferenciais de comunicação; (iii) ausência de comprovação de recebimento da suposta notificação eletrônica; (iv) omissão quanto à inexistência de notificação referente ao Aviso de Cobrança no 817551/54/28/2019.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, argumentando que: (i) não houve lançamento de ofício, tratando-se de ICMS apurado e declarado em GIA pelo próprio contribuinte; (ii) a simples entrega da GIA constitui definitivamente o crédito tributário, dispensando notificação pessoal; (iii) a apelante efetuou pagamento parcial dos débitos e realizou parcelamento perante a PGE/MT, reconhecendo a dívida em duas oportunidades; (iv) a infração refere-se a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais e declaradas integralmente pela contribuinte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–
Preliminar – Nulidade da Sentença

Egrégia Câmara
:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A apelante sustenta violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, afirmando que o juízo
a quo
não analisou três teses específicas suscitadas nos embargos de declaração: (i) nulidade das notificações por ausência de esgotamento dos meios prévios; (
ii
) premissa fática equivocada quanto à existência de notificação eletrônica; (
iii
) ausência de notificação referente ao Aviso de Cobrança no 817551/54/28/2019.

Embora a sentença tenha rejeitado os
aclaratórios
de forma sintética, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois
a sentença enfrentou adequadamente as questões centrais da demanda, e a rejeição dos embargos de declaração não configura, por si só, negativa de prestação jurisdicional quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Além do
m
a
is,
as questões relevantes
serão integralmente enfrentadas por esta instância revisora, nos termos do art. 1.013, §3o, IV, do CPC, o que afasta qualquer nulidade.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi interposto
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória, na qual se buscava a nulidade das
CDAs
no 2020163069 e no 20191710584, sustentando-se, em síntese, ausência de notificação válida acerca dos Avisos de Cobrança que deram origem aos créditos tributários.

A apelante sustenta, essencialmente, três teses:
n
ulidade das notificações: inexistência de comprovação da ciência eletrônica, ausência de esgotamento dos meios prévios previstos no art. 23 do Decreto no 7
0.235/72 e invalidade do edital; p
remissa equivocada da sentença: inexistência de prova da notificação e
letrônica mencionada pelo juízo e a
usência de notificação específica quanto ao Aviso no 817551/54/28/2019, precursor da CDA no 2020163069.

Da natureza do crédito – ICMS declarado em GIA – lançamento por homologação

O ponto central do processo reside em saber se, tratando-se de ICMS apurado e declarado pelo contribuinte em GIA, mas não recolhido, a Fazenda Pública teria obrigação de promover notificação prévia antes de remeter o débito para inscrição em dívida ativa.

Dispõe o art. 150, §4o, do CTN:

“Art. 150. (...)

§ 4o – Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito.”

A entrega da GIA caracteriza ato declaratório e confessional, nos termos do art. 147 do CTN, co
nstituindo o crédito: “
O lançamento por declaração é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro
, quando o contribuinte declara o montante
devido
.”

No caso do ICMS, sujeito ao lançamento por homologação, a declaração é suficiente para constituir o crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, firmou tese vinculante no
REsp
1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Seção,
DJe
21/05/2010:

“A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza constitui o crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor
declarado.”

Este entendimento é reiterado em diversos precedentes:

“A mera apresentação de GIA ou declaração equivalente perfaz modalidade de constituição do crédito tributário, podendo o valor declarado ser inscrito diretamente em dívida ativa, independentemente de lançamento ou
notificação.”

(
AgRg
no
AREsp
330.076/MT, Rel. Min.
Og
Fernandes
, Segunda Turma,
DJe
8.10.2014)

“O termo inicial da prescrição para cobrança judicial do crédito declarado e não pago é a data da entrega da declaração ou do vencimento, o que for posterior, sendo desnecessária a notificação para constituir o
crédito.”

(
AgRg
no
REsp
1.519.117/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
6
.
5
.
2015
)

No âmbito estadual, a Lei 7.098/98 reforça essa sistemática
, conforme se confere do
art. 39-B, §4o
: (
...)
“
A notificação da exigência do crédito tributário formalizado poderá ser enviada ao endereço eletrônico do
contribuinte
.”

Portanto, a legislação e a jurisprudência são cristalinas: não há necessidade de procedimento administrativo formal nem de notificação pessoal quando o crédito decorre de declaração do próprio contribuinte.

Da alegada n
ulidade das notificações (art. 23 do Decreto 70.235/72, edital, falta de esgotamento de meios)

A apelante invoca o art. 23 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre a ordem de intimação em processos administrativos baseados em lançamento de ofício.

Transcreve-se parcialmente:

“Art. 23 – Far-se-á a intimação:

I –
pessoal
(...)

II –
por
via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;

III – por meio eletrônico, com prova de recebimento.

§1o – Quando resultar improfícuo um dos meios previstos, a intimação poderá ser feita por
edital.”

Esse dispositivo, contudo, não se aplica ao presente caso, pois:

Não houve lançamento de ofício
; o
crédito foi constituído pelo própri
o contribuinte, por meio da GIA; n
ão se instaurou procedimento administrativo fiscal típico.

Logo, qualquer discussão sobre edital, esgotamento de meios ou prova de recebimento é juridicamente irrelevante, porque não havia ato de lançamento que dependesse de notificação, nos termos do CTN e da jurisprudência do STJ.

Além disso, os autos co
mprovam que o a
apelante declarou os valores
(
CDAs
Ids
329044851 e seguintes)
;
e
fetuou pagamento parcial;

aderiu a parcelamento perante a PGE/MT
(Ids 329044882 e seguintes)
.

A ciência do débito é, portanto, inequívoca.

Premissa equivocada da sentença (notificação eletrônica sem prova)

A apelante sustenta que a sentença considerou válida notificação eletrônica não comprovada.

Ainda que isso tivesse ocorrido, tal premissa seria irrelevante
, pois
a constituição do crédito tributário não decorre de notificação,

mas sim da declaração realizada pelo contribuinte (GIA),

sendo desnecessária qualquer forma de intimação posterior (
REsp
1.120.295/SP).

Assim, eventual equívoco da sentença não compromete a validade da cobrança, nem conduz à nulidade das
CDAs
.

Falta de notificação do Aviso no 817551/54/28/2019

Quanto ao aviso precursor da CDA no 2020163069, a tese igualmente não subsiste.
Os d
oc
umentos juntados demonstram que a
apelante pagou parcialmente o débito (R$ 14.379,07 em 14
.
2
.2019),
reconheceu o saldo remanescente ao aderir a parcelamento em 2
.
7
.
2020;

descumpriu o acordo, ensejando a inscrição em dívida ativa
(Ids 329044882 e seguintes)
.

Tais fatos
, repita-se:
demonstram ciência plena da dívida, afastando qualquer alegação de ausência de notificação.

R
egularidade das
CDAs

As certi
dões impugnadas
contêm todos os elementos exigidos pelo art. 2o, §5o da Lei 6.830/80;

decorrem de valores declarados pelo contribuinte;

foram parcialmente quitadas e objeto de parcelamento;

não dependiam de lançamento formal.

Não há ilegalidade ou nulidade.

Diante do exposto, após análise minuciosa e individualizada de todas as teses recursais,
não se vislumbra qualquer razão para a reforma da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025